Tribunal: TJSP
Processo: 1048913-81.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Aplicação da cláusula penal prevista no item 18.5 do contrato. Natureza bilateral da sanção contratual. Entendimento pacífico do C. STJ. Cumulatividade com a multa prevista no item 20 do contrato. Juros de mora a incidir na forma do art. 405 do CC. Correção monetária fluente a partir da notificação da rescisão contratual. DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Aplicação da cláusula penal prevista no item 18.5 do contrato. Natureza bilateral da sanção contratual. Entendimento pacífico do C. STJ. Cumulatividade com a multa prevista no item 20 do contrato. Juros de mora a incidir na forma do art. 405 do CC. Correção monetária fluente a partir da notificação da rescisão contratual. DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.